Tribunal: STF
Processo: HC 224477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 788.075/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP).



     Colhe-se da denúncia (Doc. 2):



    Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e local supracitados, o denunciado conduzia o veículo Renault/Master Furgão L3, placa PYN-7157, cor amarela, quando ingressou com o mesmo na frente do automóvel Renault/Logan EXPR 16 M, cor prata, placa PXX-9A97, que era conduzido pela vítima CARLOS e tinha a ofendida NOEMIA como passageira, fechando-o bruscamente. 



    O ofendido CARLOS evitou a colisão dos automóveis e guiou o seu na direção do furgão do denunciado, ultrapassando-o e parando-o na frente do automóvel de MATHEUS. 



    Nesse ínterim, as vítimas desembarcaram do automóvel e foram ao encontro do denunciado, permanecendo MATHEUS no interior do furgão. 



    Após dialogarem, enquanto os ofendidos retornavam para o Renault/Logan, o denunciado, decidido em ceifar a vida das vítimas, deu partida no furgão e os atropelou, atingindo CARLOS frontalmente e NOEMIA de raspão. 



    Em razão da conduta criminosa, CARLOS sofreu ferimentos graves e foi conduzido ao Hospital para realização de cirurgia; NOEMIA, por sua vez, sofreu escoriações no braço e sangramento nasal, sendo também conduzida ao Pronto-Socorro. 



    Em relação ao ofendido CARLOS, embora socorrido e internado para tratamento médico, veio a falecer aos 03 de julho de 2022 em razão de choque séptico, pneumonia, insuficiência renal aguda, politraumatismo e fratura de pelve decorrente do atropelamento, consoante cópia da certidão de óbito de fls. 152, sendo que o exame necroscópico correspondente será oportunamente apresentado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado (Doc. 16): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime (dupla tentativa de homicídio), ao avançar com o veículo em que dirigia em direção às duas vítimas, causando lesões corporais, em virtude de discussão prévia no trânsito. Prisão cautelar mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da segregação cautelar. Ressalta: em que pese a prisão de Matheus, hoje, já se estender por oito meses, a instrução processual sequer teve início, pendente ainda o processamento da resposta à acusação ofertada por esta defensoria recém nomeada para atuar na defesa do paciente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a segregação cautelar, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, eis que o paciente, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, matou CARLOS ROGÉRIO CAVECHIA e tentou matar NOEMIA MACAROFF CAVECHIA, causando nesta última lesões corporais, ao avançar com o veículo em que dirigia em direção às duas vítimas, em virtude de discussão prévia no trânsito, motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    [...]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Nesse sentido: 



    […]



    A segregação cautelar está, portanto, devidamente justificada para resguardar a ordem pública e o regular desenvolvimento do processo. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com os autos, o paciente matou Carlos Rogério Cavechia e tentou matar Noemia Macaroff Cavechia, causando nesta última lesões corporais, ao avançar com o veículo em que dirigia em direção às duas vítimas, em virtude de discussão prévia no trânsito. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: RHC 192.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/8/2022; HC 214.438-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022; HC 215.663-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/7/2022; HC 210.429-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; HC 213.909-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/5/2022. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente